Tribunal: CARF
Processo: 19515.003857/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003857/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.162 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
PATRÍCIA MATALON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
CASO
BANESTADO.
BEACON
HILL.
PROVAS
ENVIADAS
LEGALMENTE PARA O BRASIL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS
COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. AUTORIZAÇÃO EM
DECISÃO JUDICIAL.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a
demonstração da ocorrência do fato gerador e indicam que a autuada constou
como ordenante de remessas para o exterior.
Tais provas gozam da presunção de veracidade e legitimidade, que não foi
elidida, em momento algum pela Contribuinte, razão pela qual resta mantida a
confiabilidade dos dados neles constantes.
IRPF. APURAÇÃO MENSAL. TRIBUTAÇÃO. AJUSTE ANUAL. TABELA
PROGRESSIVA.
O IRPF é devido mensalmente na medida em que os rendimentos são
percebidos, sujeitando-se à tributação na declaração de ajuste anual, conforme
tabela progressiva vigente à época.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MOEDA
ESTRANGEIRA.
ORIGEM.
COMPROVAÇÃO.
INEXISTENTE.
CONVERSÃO. MOEDA NACIONAL. TAXA DE CÂMBIO. COMPRA.
APLICÁVEL.
Há presunção legal da omissão de rendimento correspondente aos créditos em
conta bancária quando o titular dos valores movimentados, regularmente
intimado, não logre comprovar as respectivas origens mediante documentação
hábil e idônea.
Reportado rendimento omitido em moeda estrangeira será convertido para
moeda nacional segundo a taxa de câmbio fixada, para compra, pelo Banco
Central do Brasil, em vigor na data do depósito ou do investimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003857/2007-94
Fl. 3017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Cláudia Borges, que deram provimento parcial
ao recurso para que a tributação incidisse somente sobre as comissões que a Recorrente alega ter
recebido.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário constituído mediante auto de infração, constituído em face da
operação denominada "Beacon Hill", onde o Juízo da 2a Vara Criminal de Curitiba determinou:
a) a quebra do sigilo bancário das contas mantidas no MTB — CBC Hudson
Bank, Safra Bank e Lespan;
b) a autorização para o Ministério Público Federal utilizar os documentos e
mídias eletrônicas referentes as contas mantidas na instituição financeira acima indicada, que
foram entregues pela Promotoria Distrital de Nova York à CPMI do Banestado; e
c) o compartilhamento de todos os dados coletados com a Receita Federal,
BACEN e COAF para instruir as atividades específicas desses órgãos.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – acórdão no 17-28.366 - proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII (e-fls. 2.629 a 2.651), transcrito a
seguir:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado auto de infração de fls. 2288 a
2292, acompanhado dos demonstrativos de fls. 2285 a 2287 e Termo de Verificação de
fls. 2270 a 2284, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas anos-calendário
de 2001 e 2002, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
176.938.038,47, dos quais, R$ 67.636.988,62 são referentes a imposto, R$
50.727.741,45 são cobrados a título de multa proporcional e R$ 58.573.308,40
correspondem a juros de mora calculados até 30/11/2007.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 2290/2292, a exigência
decorreu das seguintes infrações à legislação tributária:
1. omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde se
verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme Termo de Verificação em anexo. Os valores
tributáveis, as datas dos fatos geradores e o enquadramento legal estão relacionados à fl.
2290;
Fl. 3018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

2. omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), no exterior, em relação
aos quais o contribuinte regularmente intimado, não comprovou, mediante apresentação
de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termo de Verificação em anexo. Os valores tributáveis, data dos fatos
geradores e enquadramento legal encontram-se descritos às fls. 2291/2292.
A multa de oficio foi aplicada no percentual de 75%, com base no artigo 44, inciso I, da
Lei n° 9.430/1996 (fl. 2287).
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais que originou o processo n°
19515.004233/2007-94, que se encontra apenso.
Cientificada do lançamento em 18/12/2007 (fl. 2306), a contribuinte apresentou, em
16/01/2008, a impugnação de fls. 2306 a 2345, subscrita por procuradores (documento
de fls. 2351/2352) e acompanhada dos documentos de fls. 2354 a 2382 na qual alega,
após breve relato dos fatos, em síntese, que:
PRELIMINAR — Impossibilidade de lavratura do auto de infração. Esfera criminal X
Esfera Administrativa Fiscal
• a impugnante afirmou na ação penal que atuou no mercado de câmbio paralelo,
processo que teve origem em denuncia do Ministério Público Federal por existirem
indícios de autoria dos ilícitos previstos nos artigos 16 e 22 da Lei n° 7.492/86;
• a conduta tipificada no artigo 16 da Lei n° 7.492/86 tem como elemento ' do tipo a
realização de operações financeiras com valores que não lhe pertencem, em que o
agente toma valores de terceiros, por intermédio de pessoa jurídica, e os transfere ou os
repassa, estando claro, pelas respostas apresentadas à fiscalização que a impugnante
reconheceu ter recebido, por intermédio de pessoa jurídica na qual é • acionista, valores
de terceiros e utilizado esses valores para liquidar obrigações a vencer, também de
terceiros, no exterior e, mesmo assim, a fiscalização insistiu em autuá-la sob alegação
de que omitiu receitas próprias;
• há nos autos prova de que a impugnante intermediava, exclusivamente, valores de
terceiros, por meio de pessoa jurídica regularmente constituída, quer em razão do
interrogatório nos autos do processo criminal, quer em razão da análise dos Anexos II e
III - Transações Remetidas pela Conta Investigada" e "Transações Recebidas pela Conta
Investigada" (que demonstram, com clareza, que os ordenantes e os respectivos
beneficiários das transferências bancárias não é a impugnante);
• não se tratando de rendimentos próprios deve ser julgado improcedente o lançamento,
não merecendo prosperar a alegação da Fiscalização, contida no "Termo de
Verificação" no sentido que "a afirmativa da fiscalizada de que toda a movimentação
da conta Kundo foi feita com recursos de terceiros seria aceita por esta fiscalização se
a essa afirmativa a mesma tivesse comprovado para cada depósito da conta
Kundo a correspondente prova da liquidação de obrigação de terceiro"
PRELIMINAR — Erro de identificação do sujeito passivo — Conta-corrente de '
titularidade da empresa Kundo S/A.
• a conta corrente n° 030101301, mantida no MTB-CBC Hudson Bank de Nova York é
de titularidade da pessoa jurídica Kundo S/A, sendo que a impugnante é apenas
possuidora de 50% das ações da referida empresa e sua procuradora;
• não poderia a fiscalização ter imputado à impugnante tributo relativo à suposta
omissão de rendimentos sobre os valores que transitaram por essa conta, sem ao menos
ter intimado o efetivo titular da conta, sendo que os valores movimentados nessa conta
não são de titularidade do impugnante e sim da pessoa jurídica;
PRELIMINAR — DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
• o patrimônio dos sócios e acionistas não se comunica com o da pessoa jurídica,
admitindo-se a desconsideração da personalidade jurídica somente nos casos de abuso
de direito em que os sócios, mediante atuação dolosa, cometem fraude a credores e
Fl. 3019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

violam prescrições legais conforme dispõe o artigo 135 do CTN (transcreve dispositivo
legal, doutrina e jurisprudência sobre o tema);
• no caso em tela, verifica-se que não há sequer uma alegação da fiscalização de que a
impugnante tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no citado dispositivo legal,
não havendo nos autos nenhum elemento que comprove que a impugnante agiu de
forma a ser responsabilizada pelos tributos supostamente devidos pela Kundo S/A;
• ademais, o artigo 42 da Lei n° 9.430/96, autoriza a utilização da regra de presunção de
omissão de receitas sobre depósitos bancários somente sobre as contas em que o titular,
regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos dessas operações e, como
já exaustivamente demonstrado, a titularidade da conta n° 030101301 é da Kundo S/A e
não da impugnante;
DO MÉRITO — DO REGIME MENSAL DE APURAÇÃO DO IRPF
• a fiscalização procedeu de forma contrária aos dispositivos legais que tratam da
constituição de crédito tributário com base em depósitos em conta-corrente bancária,
que determina a tributação mensal dos rendimentos omitidos, efetuando a autuação dos
valores sobre a totalidade anual dos depósitos, em desrespeito ao §4° do artigo 42 da
Lei n° 9.430/1996 e ao artigo 2° da Lei n° 7.713/1988 (transcreve trecho de artigo
publicado na imprensa especializada e jurisprudência administrativa);
• a inobservância dos preceitos tributários previstos em lei para se apurar o montante
devido pelo contribuinte viola o disposto no artigo 142 do CTN, pelo que deve o
lançamento ser decretado improcedente em sua totalidade, eis que qualquer tentativa de
se ajustar esse lançamento defeituoso implicaria violação do artigo 146 do mesmo
diploma (transcreve trecho de artigo publicado na imprensa especializada);
PRELIMINAR DE MÉRITO — DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR
PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
• estando o imposto de renda sujeito ao lançamento por homologação e tendo o
lançamento de ofício se dado em dezembro de 2007, conclui-se que já havia decaído o
direito do Fisco de constituir crédito tributário referente à omissão de rendimentos
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada relativos aos períodos
ocorridos entre janeiro de 2001 e novembro de 2002 e crédito tributário referente ao
acréscimo patrimonial a descoberto relativo ao fato jurídico ocorrido no ano-calendário
de 2001;
• ad argumentantum tantum, ainda que não sejam acolhidos os argumentos de que a
tributação com base em depósitos bancários segue o regime de apuração mensal, mesmo
que se considere que o prazo de decadência começa a correr no encerramento do ano-
calendário (31 de dezembro — regra geral do imposto de renda das pessoas fisicas), o
presente lançamento também teria sido atingido pela decadência, com relação aos fatos
geradores ocorrido no ano-calendário de 2001 (encerrado em 31/12/2001);
MÉRITO — AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE — VALORES PERTENCENTES A
CLIENTES
• o § 5° do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 estabelece que na hipótese de os depósitos
bancários pertencerem a terceiros a determinação dos rendimentos omitidos será a eles
imputadas, decorrência lógica da regra-matriz do imposto de renda da pessoa física que
determina que são contribuintes do imposto de renda "as pessoas físicas, domiciliadas
ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
proventos de qualquer natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital";
• no curso do procedimento fiscalizatório a impugnante apresentou cópia de matéria de
jornal em que a própria RFB admite que as quantias movimentadas são dos
beneficiários e não do intermediário e a própria Fiscalização trouxe aos autos a correta
identificação dos efetivos titulares das contas ao juntar o anexo II — "Transações
Recebidas pela Conta Investigada" e o Anexo III - "Transações Remetidas pela Conta
Investigada", verificando-se, ainda, que a impugnante, em resposta apresentada em
Fl. 3020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

12/03/07, mencionou de forma exemplificativa os nomes de alguns beneficiários
residentes no país e no exterior;
• no caso em tela claro está que a impugnante não é a titular da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, pelo que se impõe
seja o presente lançamento julgado improcedente ou, ad argumentandum, cobrar-se da
impugnante no máximo um percentual (correspondente à sua comissão) sobre os valores
movimentados;
MÉRITO — UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PRESUNÇÕES
• não se pode considerar ocorrido o fato gerador imponível por mera ficção ou
presunção, independentemente da efetiva verificação, no mundo fenomênico dos fatos
abstratamente descritos na hipótese de incidência tributária;
• no presente caso, não restou comprovado pelas provas admitidas em direito, que a
impugnante seria titular de quaisquer contas ou valores existentes no exterior ou que
houve créditos na suposta conta da impugnante passíveis de serem tributados nos
termos da legislação em questão, tendo a fiscalização, ao contrário de comprovar os
fatos, presumido-os, em clara afronta aos princípios norteadores da tributação,
sobretudo o princípio da tipicidade cerrada, motivo pelo qual deve ser cancelada a
autuação;
MÉRITO — DA FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA À AUTUAÇÃO
• ainda que a referida conta fosse de titularidade da impugnante, a fiscalização somente
poderia considerar o valor correspondente a 50% dos valores depositados na citada
conta, tendo em vista que a impugnante possui 50% das ações da empresa Kundo S/A e
o fato de gerenciar a conta não significa ser o titular dos valores que transitaram por
essa conta como entendeu a fiscalização;
• a fiscalização considerou, para a conversão dos valores de dólares americanos para
reais, o critério previsto no artigo 3°, § 3°, da IN SRF n° 246/2002, quando, tendo
presumido o recebimento de rendimentos do exterior, deveria ter utilizado as instruções
contidas no "Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual" dos exercícios
de 2002 e 2003, regra emanada do disposto no § 2° do artigo 16 da IN SRF n° 208 de
27/12/2002, o que gerou muitas diferenças;
• desta forma, ainda que se admita o entendimento da Fiscalização, o presente auto de
infração é incerto e ilíquido, decorrente da divergência de critérios jurídicos adotados,
apresentando valores a maior, o que ofende ao artigo 142 do CTN tornando nulo o
lançamento;
MÉRITO — INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITAS SOBRE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
• o lançamento do imposto de renda por presunção de omissão de receitas com base
exclusivamente em extratos ou depósitos bancários, como no presente caso, mereceu a
repulsa definitiva da jurisprudência, tanto que o extinto Tribunal Federal de Recursos
veio a editar a Súmula n° 182, e que mesmo após sua extinção esse entendimento vem
sendo mantido pelo E. Superior Tribunal de Justiça e pelo Conselho de Contribuintes;
• transcreve jurisprudência judicial e administrativa, ressaltando que muito embora
algumas delas, bem como a súmula n° 182, tenham sido proferidas sob a égide do artigo
6°, § 5°, da Lei n° 8.021/90, o artigo 42 da Lei n° 9.430/96, em nada inovou com
relação à norma revogada (transcreve trecho de artigo publicado na imprensa
especializada);
• em razão de simples depósitos bancários não constituírem renda tributável, qualquer
lançamento lastreado no artigo 42 da Lei n° 9.430/96 que não esteja embasado na renda
consumida é improcedente pois em observância ao artigo 142 do CTN a fiscalização
deve produzir a prova de que ocorreu o fato gerador e entender que o artigo 42 da Lei n°
9.430/96 criou presunção legal de inversão do ônus da prova é fazer letra morta do
artigo 142 do CTN;
Fl. 3021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

• a presunção derivada de normas legais, apesar de consubstanciar mecanismo de
restabelecimento de igualdade entre as partes no que diz respeito à produção de provas,
deve encontrar sérios limites, sob pena de impor ao contribuinte um ônus que subverte,
em nome da sanha arrecadatória, as garantias constitucionais que lhe são asseguradas
(transcreve doutrina);
• é de se concluir que a regra prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96 não possui o
condão de esvaziar a atividade probatória das autoridades fiscais e sua utilização
indiscriminada (intimação da pessoa física para apresentar em 20 dias documentação
relativa às operações praticadas em 02 anos) viola o sentido normativo da inversão
probatória prevista no citado dispositivo legal, desbordando os limites da razoabilidade
e da proporcionalidade;
INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
• além da autuação ter sido baseada na presunção de depósitos bancários, a fiscalização
autuou a impugnante com bases em suposta omissão de rendimentos em razão da qual
restou apurado acréscimo patrimonial a descoberto tendo em vista o excesso de
aplicações
(disponibilidades/ordens
remetidas)
sobre
origens
(recursos/ordens
recebidas), contudo, apesar desses valores não serem de titularidade da impugnante,
também não refletem a realidade da movimentação financeira da conta Kundo,
constando do Laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística que os dados relativos às
movimentações podem não refletir a realidade o que demonstra a iliquidez e a incerteza
que permeiam o lançamento;
DA DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO
• houve duplicidade no lançamento efetuado, pois tendo o auto de infração sido lavrado
com base na presunção de omissão de receitas aplicada sobre depósitos bancários, esses
depósitos bancários supostamente não comprovados e tributados deveriam legitimar as
origens da alegada variação patrimonial a descoberto;
DA TAXA SELIC
• não pode prosperar o entendimento da Turma Julgadora no sentido de utilizar a Taxa
Selic como juros moratórios, por ser inconstitucional devido ao fato de sua natureza ser
remuneratória e por ser ilegal, ofendendo ao artigo 161, § 1°, que exige que percentual
diferente de 1% seja fixado em Lei e a Taxa Selic foi criada não por lei, mas por
Resoluções do Banco Central do Brasil (cita jurisprudência).
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls.
2.629 a 2.651):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o
prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo titular de fato
da conta bancária mantida no exterior, não há como prosperar a alegação de erro na
identificação do sujeito passivo.

Fl. 3022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO MENSAL.
Conforme disposição legal expressa, os rendimentos omitidos, de origem não
comprovada, serão apurados no mês em que forem recebidos e estarão sujeitos a
tributação na declaração de ajuste anual, conforme tabela progressiva vigente à época.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTA CONJUNTA
O lançamento com base em depósitos bancários deve ter a base tributável dividida pelo
número de titulares da conta conjunta nos casos em que tiverem rendimentos próprios e
declarem em separado.
TAXA
DE
CÂMBIO
APLICÁVEL
NA
CONVERSÃO
DA
MOEDA
ESTRANGEIRA EM MOEDA NACIONAL.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento, em moeda estrangeira,
constantes de extratos bancários provenientes de contas-correntes em instituição
financeira no exterior, cujas origens não forem comprovadas, serão convertidos em
moeda nacional com base na taxa de câmbio fixada, para compra, pelo Banco Central
do Brasil, em vigor na data do depósito ou do investimento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis
ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido mediante a apresentação de
documentação hábil que não deixe margem a dúvida.
TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressas disposições
legais. A apreciação e decisão de questões que versem sobre a constitucionalidade de
atos legais são de competência exclusiva do Poder Judiciário, salvo se já houver decisão
do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato
normativo, hipótese em que compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão.
Lançamento Procedente em Parte
Recurso de Ofício
O presidente da A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo II, nos termos do art. 34 do Decreto n.o 70.235/1972, com as
alterações introduzidas pela Lei n.o 8.748/1993 e Portaria MF no 03/2008, por força de recurso
necessário, também previsto no art. 70 do Decreto no 7.574/2011, submeteu a decisão a quo à
apreciação deste conselho, nestes termos (e-fls. 2.629 a 2.651):
Diante de todo o exposto, voto no sentido de afastar as preliminares argüidas e, no
mérito, considerar procedente em parte o lançamento consubstanciado no auto de
infração, mantendo parcialmente o crédito tributário como a seguir se demonstra.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em REAIS)
Fl. 3023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
o qual foi apreciado em segunda instância (e-fls. 2.665 a 2.724).
Julgamento de Segunda Instância
A 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Segunda Seção do CARF (Acórdão no
2101-00.967), por unanimidade, deu provimento ao recurso voluntário e negou provimento ao
recurso de ofício, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 2.757 e 2.766):

Fl. 3024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

Embargos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
A PGFN opôs embargos de declaração alegando supostas omissões no acórdão
embargado (e-fls. 2.769 a 2.772), alegando em síntese:
1. Não foram apontados documentos suficientes a embasar o afastamento da omissão
de rendimentos decorrente de depósito bancário de origem não identificada.
2. Tocante à omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto, a Contribuinte se utilizava da Kundo S.A como interposta pessoa para se esquivar da
devida tributação.
Julgamento dos Embargos de Declaração
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Segunda Seção do CARF (Acórdão no
2301-005.172), por unanimidade, não conheceu dos embargos, cuja ementa segue transcrita (e-
fls. 2.781 e 2.786):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002 e 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Na inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido os
embargos não devem ser conhecidos.
Recurso Especial da PGFN
A PGFN opôs recurso especial alegando suposta divergência entre a interpretação
dada à legislação tributária na decisão embargada e aquela vista em outra Câmara, turma de
câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais (e-fls. 2.788 a 2.807).
Julgamento do Recurso Especial
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF (Acórdão no 9202-
007.431), por unanimidade, conheceram do recurso especial e, por voto de qualidade, deram-lhe
provimento, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 2.921 e 2.939):
Fl. 3025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002 e 2003
CONHECIMENTO. VALORAÇÃO DE PROVAS IDÊNTICAS VINCULADAS À
MESMA SITUAÇÃO FÁTICA.
Em se tratando do acórdão recorrido e do(s) paradigma(s) de mesma situação fática,
com caracterizada identidade probatória, é de se conhecer do feito, sob pena de se
possibilitar a manutenção de decisões definitivas conflitantes em sede administrativa,
diante de idêntico suporte fático probatório.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é imprescindível a
comprovação, por parte do Contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, da
natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta bancária,
mormente quando se trata de transações efetuadas à margem do sistema financeiro
oficial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DECORRÊNCIA.
Restabelecendo-se a autuação com base na movimentação bancária no exterior, à
margem do sistema financeiro oficial, restabelece-se automaticamente o acréscimo
patrimonial a descoberto dela decorrente.
Embargos do Contribuinte
A Contribuinte opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando
supostas contradição e omissões no acórdão embargado (e-fls. 2.949 a 2.954), alegando em
síntese:
1. O acórdão incorre em contradição quando:
a) ora afirma que os depósitos bancários não são identificados e, noutros
momentos, reconhece mencionada identificação;
b) afirma que os valore são de titularidade da embargante, mas, em outras
passagens, reconhece que não os são;
2. O acórdão da decisão de segunda instância incorre em omissões, pois houve
matérias alegadas no recurso que não foram analisadas pelo CARF, conforme transcrição
abaixo:

Julgamento dos Embargos do Contribuinte
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF (Acórdão no 9202-
007.878), por unanimidade, conheceu e acolheu os embargos do contribuinte , cuja ementa
segue transcrita (e-fls. 2.999 a 3.002):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002 e 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS PARA
APRECIAÇÃO DAS DEMAIS
MATÉRIAS. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Fl. 3026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

Nos termos do art. 65 do RICARF é cabível Embargos de Declaração se restar
comprovada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
Hipótese em que o Colegiado não se manifestou acerca do pedido do formulado pelo
Contribuinte em sede de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Consoante explicitação vista no relatório, vai-se analisar questões sobre as quais
a Contribuinte alega haver omissões no julgamento de segunda instância (e-fls. 2.949 a 2.954):
Nota-se que a Recorrente acaba por fazer uma mistura de preliminares e mérito,
estando a maioria dos itens, de uma e do outro, elencados nas matérias enfrentadas na decisão
da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Segunda Seção do CARF (Acórdão no 2101-00.967).
Na verdade, tratam-se de argumentos que supostamente deveriam legitimar uma
tese defendida (matéria arguída), os quais foram desdobrados, como se tópicos específicos
fossem, o que, por si só, não podem prosperar, já que o julgador não está obrigado a examinar e
responder todas alegações suscitadas pelas partes, quanto constarem, nos autos, elementos
suficientes para a formação de sua convicção.
Assim considerado, restam 04 (cinco) matérias a serem enfrentadas, estando os
demais supostos tópicos apresentados incluídos nas temáticas vastamente enfrentadas nas fases
processuais anteriores, quais sejam:
1. a legalidade e legitimidade das provas levadas aos autos;
2. a validade do lançamento, especialmente em face de ilegitimidade passiva e
iliquidez do crédito constituído;
3. o regime de apuração do imposto;
4. a taxa de câmbio aplicável na conversão da moeda estrangeira em moeda
nacional.
Legitimidade e legalidade das provas
A Promotoria Distrital de Nova Iorque, Estados Unidos da América, enviou dados
da Contribuinte ao Brasil, os quais foram periciados pela Polícia Federal brasileira, cujo laudo
conclusivo foi transferido à Receita Federal do Brasil por força de decisão da 2a Vara Criminal
Federal de Curitiba/PR. Logo, referidos elementos se traduzem provas robustas e legítimas de
que a Recorrente manteve numerário em conta no exterior, tocante ao qual a respectiva origem
não restou comprovada durante o procedimento fiscal. Confira-se:
1. Autorização judicial para compartilhamento de dados (e-fls. 2.291 a 2.307).
2. Laudo de Exame Econômico-Financeiro (e-fls. 2.308 a 2.313).
3. Laudo de Exame Econômico-Financeiro (e-fls. 2.323 a 2.344).
4. Termos de Intimação Fiscal e respectivos atendimentos (e-fls. 2.345 a 2.365 e
2.389 a 2.395).
5. Transcrição dos depoimentos (e-fls. 2.366 a 2.384).
Fl. 3027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

Mais precisamente, os excertos do Termo de Verificação Fiscal, transcritos
abaixo, são esclarecedores quanto às legalidade e legitimidade das citadas provas, nestes termos
(e-fls. 2.504 a 2.518):
Sobre os documentos comuns as representações:
Conforme disposto no item 20 do Memorando-Circular Cofis/GAB n.° 2004/0652 de
24/06/2004, foram anexados ao presente procedimento os documentos:
• as Representações Fiscais N.'s 12/05 e 20/05 MTB-CBC-HUDSON BANK —
"Doleiro", de 14 de setembro de 2005 e todos os seus anexos.
• Ofício n.° 120/03 —PF/FT/SR/DPR/PR, de 04/08/2003, do Delegado de Polícia
Federal ao MM Juiz Federal da 2 Vara Criminal de Curitiba/PR, versando sobre pedido
de Quebra de Sigilo Bancário no exterior, via Tratado de Mútua Assistência em Matéria
Penal (MLAT);
• Decisão do MM Juiz Federal da 2 a Vara Criminal de Curitiba/PR, de 14/08/2003,
definindo extensão e compartilhamento das quebras de sigilos bancários no exterior, via
MLAT (IPL 207/98);
• Ofício n.° 001/03-PF/FT/NY/SR/DPF/PR, de 27/08/2003, do Delegado de Policia
Federal ao Dr. Robert Morgenthau, "District Attorney's Office of the County of New
York", solicitando o afastamento de sigilos bancários e pedindo investigação criminal
nos EUA;
• "Order to Disclose" emitida pela Justiça da Suprema Corte, Judge Renee White;
• Expediente da Sra. Rebecca Roiphe, "Assistant District Attomey of the County of
New York", de 09/09/2003, permitindo o acesso aos dados que discrimina;
• Decisão do MM Juiz Federal da 2 a Vara Criminal de Curitiba/PR, de 20/04/2004,
transferindo os dados da quebra de sigilo bancário para a Receita Federal;
• Ofícios do Delegado da Polícia Federal aos Peritos Federais Criminais FT/CC5, para
emissão de Laudo Pericial referente aos elementos existentes nos arquivos magnéticos
de cada conta ou subconta;
• Laudo de Exame Econômico-Financeiro n.° 1258, de 18/05/2004, demonstrando a
consolidação da movimentação financeira de todas as contas e subcontas administradas
pela Beacon Hill (Laudo Global).
Ressalte-se que todos os documentos e demais elementos referidos nas Representações
Fiscais nos 12/05 e 20/05 MTB-CBC-HUDSON BANK, de 14 de setembro de 2005, e
que foram objeto de análise no transcorrer da presente ação fiscal, foram encaminhados
pelo Departamento de Polícia Federal, com autorização do Juiz da 2a' vara criminal
Federal de Curitiba.
[...]
Em 27/04/2004, o Departamento de Polícia Federal solicitou ao Juízo da 2a Vara
Criminal Federal de Curitiba, por meio do Oficio 837/04-PF/FT/SR/DPF/PR, a quebra
do sigilo bancário no exterior da documentação referente ao Merchants Bank, recebida,
via Acordo MLTA, em virtude de conexão entre os responsáveis pelas contas ali
mantidas e outras contas administradas pela "Beacon Hill Services Corporation".
Na mesma data, o mesmo Juízo, através de decisão no processo n° 2003.7000030333-4
(Inquérito 207/98), item 21 , decretou" a quebra de sigilo bancário sobre as contas do
Merchants Bank de Nova York relacionadas no oficio n° 837/04 da autoridade policial.
A documentação fora entregue ao Ministério da Justiça do Brasil pelo U.S. Department
of Justice, Criminal Division, Office of International Affairs, atendendo a requisição do
Governo Brasileiro, datado de 26 de novembro de 2003, conforme expediente daquela
unidade em 29 de janeiro de 2004, após certificações de diversas autoridades daquele
país da origem da documentação relacionada ao caso. A descrição dos documentos
Fl. 3028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

encontra-se no Certificado assinado por Tom Dombrowski, Agente Especial Sênior do
Department of Homeland Security Newark Field Office.
Em 18/02/2004, o Diretor da Secretaria Nacional de Justiça, recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, através do Ofício n°
66/2004/DRCISNJ-MJ acusa o recebimento dos documentos e os faz encaminhar ao Dr.
Carlos Fernando dos Santos Lima — Procurador da República do Estado do Paraná.
O Juiz Federal da 2a Vara Criminal Federal de Curitiba, conforme consta no item 26 do
despacho no Processo n° 2004.700008267-0, em 29/04/2004 autorizou o
compartilhamento do material relativo ao MTB-CBC-Hudson Bank e Lespan com a
Receita Federal e, por intermédio do Ofício n° 146/2004-GJ, de 06/05/2004, explicitou
ao Coordenador- Geral de Fiscalização que a autorização" abrange todo material já
obtido relativamente às contas mantidas no Merchants Bank of New York.
Em 16 de dezembro de 2003, o Juiz da Suprema Corte, Honorable John Cataldo,
expediu o documento denominado "Order to Disclose", visando liberar à CPMI do
Banestado e ao Ministério da Justiça provas e documentos havidos em investigações e
procedimentos do Grande Júri conhecido como "International Money Laudering by
John Doe".
Em 29 de abril de 2004 em decisão no Processo n.° 2004.7000008267-0, o Juízo da 2a
Vara Criminal Federal de Curitiba decretou a quebra de sigilo bancário e autorizou o
Ministério Público Federal a utilizar documentos e mídias eletrônicas recebidas da
CPMI do Banestado, que, por sua vez, os receberam da Promotoria Distrital de
NovaYork, relativamente às contas mantidas no MTB-CBC-HUDSON BANK, Safra
Bank e Lespan.
No item 26 da mesma decisão, o Juízo autoriza, também, o compartilhamento de todos
esses dados com a Receita Federal, Bacen e Coaf, para instruir as atividades específicas
desses órgãos.
Em 24 de novembro de 2004, Laura Billings, Assistant District Attorney of the County
of New York, emitiu documento em que autoriza representantes do Congresso e da
Polícia Federal brasileira a obterem cópias de diversos documentos, dentre os quais
constam nominados o MTBCBC-HUDSON BANK, Lespan e Safra Bank.".
Análise do Laudo de Exame Ecocômico-Financeiro N.° 1496/2005 – INC
[...]
Com relação aos dados disponibilizados, foram analisadas as ordens de pagamento
processadas sob a forma de mídia digital, sejam -recebidas (I e C) ou remetidas (O e D)
pelas contas investigadas, mantidas no MTB-CBC-HUDSON BANK, especialmente da
conta N.° 030101301 — KUNDO S/A
Os principais campos existentes nessas ordens de pagamento (planilhas eletrônicas)
estão descritos no item 14 do Laudo de Exame Econômico-Financeiro, dos quais
destacamos, pela sua importância, os seguintes:
• Account_Number: número da conta que teve o sigilo afastado;
• Value_Data: data da operação;
• Dollar_Amount: valor da transação expresso em dólares norte-americanos;
• In_Out: indica o tipo de transação — "I" (ordens recebidas de outros bancos), "O"
(ordens remetidas para outros bancos), "C" (ordens recebidas de outras contas mantidas
no MTB BanIc) e "D" (ordens remetidas para outras contas mantidas no MTB Bank);
• Reference: número da transação gerada pelo respectivo sistema;
• Originator: pessoa física ou jurídica ordenante da transação;
• Original Bank: banco do qual se originou a ordem de pagamento recebida pelo MTB
Bank;
Fl. 3029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

[...]
Análise do Laudo de Exame Econômico-Financeiro N.° 460/2006 – INC
Conforme Laudo de Exame Econômico-Financeiro N.° 460/2006-INC (fls. 2107 a
2111) realizado pelos peritos do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento
de Polícia Federal, os dados examinados referem-se às transferências eletrônicas (wire
transfers), inerentes às contas mantidas no MTB-CBC-HUDSON BANK de Nova
Iorque-NI, que tiveram sigilo bancário afastado pela Justiça brasileira e americana, e
que foram apresentadas em mídia digital (CD), por meio do Oficio n° 1950/04-1026/03-
FTCC-5, de 05/11/2004, pois , os dossiês contendo os dados cadastrais das contas não
foram encaminhados para análise.
Com relação aos dados disponibilizados, foram analisadas as ordens de pagamento
processadas sob a forma de mídia digital, sejam recebidas (I e C) ou remetidas (O e D)
pelas contas investigadas, mantidas no MTB-CBC-HUDSON BANK, especialmente da
conta N.° 71517 —SOLID FIN. CORP.
Os principais campos existentes- nessas ordens de pagamento (planilhas eletrônicas)
estão descritos no item 10 do Laudo de Exame Econômico-Financeiro, dos quais
destacamos, pela sua importância, os seguintes:
• Account_Number: número da conta que teve o sigilo afastado;
• Value_Data: data da operação;
11. • Dollar_Amount: valor da transação expresso em dólares norte-americanos;
• In_Out: indica o tipo de transação — "I" (ordens recebidas de outros bancos), "O"
(ordens remetidas para outros bancos), "C" (ordens recebidas de outras contas mantidas
no MTB Bank) e "D" (ordens remetidas para outras contas mantidas no MTB Ban1c);
• Reference: número da transação gerada pelo respectivo sistema;
• Originator: pessoa fisica ou jurídica ordenante da transação;
• Original Bank: banco do qual se originou a ordem de pagamento recebida pelo MTB
Bank;
[...]
Análise do Relatório de Identificação de Conta Mantida no MTB-CBC-HUDSON
BANK Conta KUNDO S/A
Consta do Relatório de Identificação de Conta Mantida no MTB — CBC — HUDSON
BANK contido na Representação Fiscal n.° 12/05/MTB-CBC-HUDSON BANK, de 14
de setembro de 2005, (fls.23), realizada pela Equipe Especial de Fiscalização - Portaria
SRF n.° 463/04 [...]
[...]
Os membros da Equipe Especial de Fiscalização, concluem o Relatório de Identificação
de Conta Mantida no MTB — CBC — HUDSON BANK, afirmando que: "Diante dos
fatos acima descritos, concluímos que Patricia Matalon, CPF 063.745.418-98 e Clark
Seton, CPF 048.275.528-86, são de fato titulares da conta n.°. 030101301,
denominada KUNDO S/A".,
Análise do Relatório de Identificação de Conta Mantida no MTB-CBC-HUDSON
BANK Conta SOLID FIN. CORP. Consta do Relatório de Identificação de Conta
Mantida no MTB — CBC — HUDSON BANK contido na Representação Fiscal n.°
20/05/MTB-CBC-HUDSON BANK, de 14 de setembro de 2005, (fls.1941), realizada
pela Equipe Especial de Fiscalização - Portaria SRF n.° 463/04 [...]
[...]
Os membros da Equipe Especial de Fiscalização, concluem o Relatório de Identificação
de Conta Mantida no MTB — CBC — HUDSON BANK, afirmando que: "Diante dos
fatos acima descritos, concluímos que Patricia Matalon, CPF 063.745.418-98,
Fl. 3030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

Roberto Matalon, CPF: 099.733.688-94 e Clark Seton, CPF 048.275.528-86, são de
fato titulares da conta n°71517, denominada SOLID FIN. CORP".
Como se observa, toda documentação que provou as omissões apuradas foi obtida
sob proteção de decisão judicial, nessa condição, apta, legal e legítima para ser usada na
persecução fiscal. Assim entendido, a sequência do procedimento trilhou no exato modo
operacional próprio das operações autorizadas (Omissões de Rendimento Proveniente de
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada e Omissões de Rendimento Proveniente de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto).
Nesse cenário, igualmente ao que ocorre em qualquer operação dessa natureza,
inclusive, independentemente da existência de processo judicial, após regularmente intimado,
caso o contribuinte não faça prova das origens dos recursos movimentados em suas contas
correntes, a fiscalização tem de lavrar os correspondentes autos de infração, por omissões de
rendimento:
1. proveniente de depósitos bancários de origem não comprovada (Lei no 9.430,
de 1996, art. 42, §§ 4o a 6o, e Lei no 10.637, de 2002, art. 58);
2. proveniente de acréscimo patrimonial a descoberto (Lei no 7.713, de 1988, arts.
1o a 3o; Lei no 8.134, de 1990, arts. 1o e 2o e RIR/99, art. 55, inciso XIII e parágrafo único, 806 e
807).
Por fim, exceto quanto à autorização judicial para o compartilhamento dos dados,
bem como quanto à “quebra” do sigilo bancário, o presente processo administrativo fiscal correu
dentro do rito processual próprio das operações processadas, nada mais lhe sendo afetado em
face da seara judicial.
De todo o exposto, não procedem as alegações vistas nos supostos tópicos que
tratam da legitimidade e legalidade das provas acostadas aos autos.
A validade do lançamento – Legitimidade passiva e Iliquidez do crédito
Embora citada matéria tenha sido enfrentada quando o Colegiado de Segunda
Instância julgou o mérito recursal, ainda que de modo indireto, mas de forma contundente,
inclusive lhe dando provimento, parece razoável se discorrer, diretamente, acerca da validade do
reportado procedimento.
Nessa seara, não se apresenta razoável a arguição da Recorrente supostamente
desqualificando o lançamento, como tal, se fosse o caso, nulo de pleno direito, em face de sua
ilegitimidade passiva e iliquidez do crédito constituído. No caso, entendo que a autuação contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II,
III, IV e, principalmente, aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar os documentos necessários para fins de comprovar a origem
dos recursos movimentados em suas contas correntes (e-fls. 2.345 a 2.365 e 2.389 a 2.395).
Contudo, ao que se viu, a autoridade fiscal, por entender não comprovadas as reportadas origens
de recursos, decidiu pela emissão do presente auto de infração, apurando omissões de
rendimento decorrente de “depósito bancário de origem não comprovada” e de “acréscimo
patrimonial a descoberto.
A tal respeito, referido procedimento identificou a irregularidade apurada e
motivou, de conformidade com a legislação aplicável a matéria, as alterações efetuadas nas
correspondentes Declarações do Imposto de Renda sobre a Pessoa Física (DIRPF), exercícios de
2002 e 2003, o que foi feito de forma clara, como se pode observar no Termo de Verificação
Fiscal e Auto de Infração, tudo em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da
ampla defesa, do contraditório e da legalidade (e-fls. 2.504 a 2.527).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação e da documentação
anexada, em que a Autuada expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos
de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do
inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência (e-fls. 2.542 a 2.581).
Assim, contendo o auto de infração os requisitos legais estabelecidos no art. 10,
do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, especialmente no que diz
respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal das matérias tributadas, e tendo o
contribuinte, após ter tomado ciência dessa autuação, protocolado a sua respectiva impugnação,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Nessa perspectiva, enfatiza-se que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, sendo incabível sua declaração, por
não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Nestes termos, segue excerto do julgamento de Segunda Instância (entendimento
superado no julgamento do recurso especial da PGFN), que deu provimento ao recurso
voluntário e negou provimento ao recurso de ofício (e-fls. 2.757 e 2.766) segue abaixo:

Isto posto, e considerando também o que consta no tópico “Legitimidade e
legalidade das provas”, procede a autuação em nome da Recorrente, exatamente como consta
na decisão de primeira instância, a qual reconheceu parcial procedência da impugnação
apresentada, razão por que esta pretensão preliminar de nulidade e iliquidez do crédito não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Fl. 3032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

Concernentes às matérias “Regime de apuração do imposto” e “Taxa de
câmbio aplicável na conversão da moeda estrangeira em moeda nacional”, oportuno
registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF facultam o relator fundamentar seu
voto mediante transcrição da decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões
recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Tocante a isso, segundo documentação acostada aos autos a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir do voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Regime de apuração do imposto
Argumenta a recorrente que a fiscalização procedeu de forma contrária aos dispositivos
legais efetuando a autuação sobre a totalidade anual dos depósitos.
Improcedente a sua alegação. Conforme já colocado por esta julgadora ao abordar a
decadência do lançamento, a partir da Lei n° 7.713/88, o imposto de renda das pessoas
físicas passou a ser devido mensalmente, na medida em que os rendimentos e ganhos de
capital são percebidos, contudo, o art. 2° da Lei n° 8.134, de 27 de dezembro de 1990,
introduziu a necessidade do ajuste anual.
Seguindo tal disposição legal, observa-se a determinação do artigo 4° da Instrução
Normativa SRF n° 246, de 20/11/2002 (DOU de 21/11/2002), a seguir transcrita:
"Art. 1° Considera-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, cuja origem dos
recursos o contribuinte, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea.
...
II Art. 2° Os rendimentos omitidos serão considerados recebidos no mês em que
for efetuado o crédito pela instituição financeira.
...
Art. 4° Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no
mês em que forem recebidos e estarão sujeitos a tributação na declaração de
ajuste anual, conforme tabela progressiva vigente à época.
§ 1° Ao imposto suplementar apurado na formado caput será aplicada a multa
de que tratam os incisos I ou II do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
§ 2° Na hipótese de comprovação da origem, os rendimentos omitidos serão
apurados no mês em que forem recebidos e tributados segundo sua natureza,
aplicando-se a multa de que trata o § 1°, e, se for o caso, a multa do inciso III
do § 1° do mesmo dispositivo legaL
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

Art. 5° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação."
(grifo meu)
Correto o procedimento fiscal de efetuar a atuação levantando os depósitos
mensalmente e sujeitar a totalidade dos valores omitidos no ano-calendário à tabela
progressiva anual.
A propósito, releva registrar que, embora a matéria tenha sido enfrentada por
ocasião do julgamento ora complementado, a decisão de origem entendeu ser o caso da co-
titularidade de fato da reportada conta bancária. Assim entendido, por se tratar de declarantes em
separado, referida incidência tributária ficou limitada a 50% (cinqüenta por cento) dos créditos
de origem não comprovada, conforme prescreve a Lei no 9.430, de 1996, art. 42, § 6o, verbis:
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Nesse pressuposto, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do
Colegiado de origem e amparado no já mencionado § 3o do art. 57 do RICARF, adoto as razões
de decidir do voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
Diante da prova dos créditos em conta corrente, cuja origem não foi comprovada pela
recorrente, a existência de ação penal e as declarações constantes de matéria veiculada
em jornal, sem a comprovação de origem exigida pela Lei n° 9.430/96, tornam-se
meramente argumentativas e insuficientes para se contrapor à autuação feita de acordo
com a legislação vigente, esclarecendo-se que não cabe às autoridades julgadoras
administrativas a apreciação e decisão de questões referentes a questionamentos sobre a
legalidade da Lei n° 9.430/96.
A fiscalização cumpriu integralmente o prescrito no artigo 42 da Lei n° 9.430/96 —
extraiu as provas dos créditos em conta bancária dos documentos encaminhados pela
Justiça Federal obtidos com quebra regular do sigilo das contas mantidas no exterior,
elaborou a planilha, intimou a contribuinte a comprovar a origem dos depósitos, e, na
ausência de comprovação, lavrou o auto de infração, não estando comprovado nos autos
que os recursos seriam de terceiros como alegado pela recorrente.
Contudo, assiste razão à recorrente quanto à proporção dos depósitos a ela atribuída.
O §6° do artigo 42 da Lei n° 9460/1996 anteriormente transcrito, que foi introduzido
pela Lei n° 10.637/2002, estabelece que no caso "de contas de depósito ou de
investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou
de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e
não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares".
[...]
A legislação determina, assim, que, no caso de conta conjunta, característica da conta
KUNDO, todos os titulares da conta bancária sob ação fiscal devem ser intimados a
comprovar a origem dos créditos nela efetuados e, caso não reste comprovada a origem
serão os valores distribuídos proporcionalmente à quantidade de titulares.
A fiscalização atribuiu a totalidade dos créditos efetuados na conta KUNDO a
recorrente, PATRICIA MATALON, baseando-se na informação por ela prestada
durante a ação fiscal de que a citada conta corrente era gerenciada exclusivamente por
Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

ela, informação corroborada pelo depoimento prestado perante o Juízo da 2' Vara
Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba pelo co-titular CLARK SETTON.
Entendo que a totalidade dos créditos efetuados em conta corrente conjunta só pode ser
atribuída a um só dos titulares quando a fiscalização comprova nos autos que todos os
créditos eram de titularidade deste. As declarações da recorrente e do co-titular de que a
conta • KUNDO era "gerenciada" ou "movimentada" ou "administrada" exclusivamente
por PATRICIA MATALON, é insuficiente para comprovar que a titularidade dos
créditos era exclusivamente da recorrente como alegado pela mesma na impugnação, a
medida que nenhum dos co-titulares assume a titularidade dos créditos e sim, somente, a
responsabilidade pela movimentação da conta. Assim, verificado, nos autos, que os
créditos efetuados na conta KUNDO não tiveram a origem comprovada estabeleceu-se a
presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, porém, a
autuação deveria seguir os preceitos do §6° do mesmo dispositivo legal atribuindo-se a
cada um dos co-titulares de fato da conta KUNDO 50% (cinqüenta por cento) dos
créditos não comprovados, o que não foi feito.
Mantém-se, portanto, a tributação de 50% (cinqüenta por cento) dos créditos de origem
não comprovada, posto que a conta KUNDO possui dois titulares.
Ante o exposto, afasta-se a pretensão da Recorrente de, subsidiariamente, ter sua
tributação limitada às supostas comissões recebidas pelas transações efetivadas, as quais não
ficaram provadas nos autos.
Taxa de câmbio aplicável na conversão da moeda estrangeira em moeda
nacional
Por fim, quanto à taxa de câmbio utilizada na conversão em moeda nacional dos valores
depositados na conta bancária KUNDO, argumenta a recorrente que a fiscalização
utilizou a taxa de câmbio para compra, na data do depósito informada pelo Banco
Central do Brasil conforme determina a IN SRF n° 246/2002(artigo 3°, § 3°), quando
deveria, caso realmente se tratasse de rendimento omitido, ser utilizada a taxa
determinada pelo "Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual" dos
exercícios de 2001 e 2002 (valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado pelo
Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao
do recebimento ou pagamento). Conclui, desta forma, que o auto de infração é incerto e
ilíquido, apresentando, inclusive, valores a maior.
Equivoca-se, mais uma vez a recorrente. Os comandos contidos nos referidos "Manuais
de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual" tratam dos procedimentos para o
preenchimento das declarações de ajuste anual, como bem traduzem os seus títulos. O
auto de infração é procedimento de oficio, com normas próprias, no caso a Instrução
Normativa SRF n° 246/2002, já transcrita parcialmente, que dispõe literalmente em seu
artigo 3°, § 3°, que:
"Art. 1° Considera-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, cuja origem dos
recursos o contribuinte, regularmente intimado, não comprove mediante documentação
hábil e idônea.
...
Art. 3° Para efeito de determinação dos rendimentos omitidos, os créditos serão
analisados individualizadamente.
...
§ 3 0 O valor creditado em contas de depósito ou de investimento mantidas em
instituição financeira no exterior será convertido em reais pela cotação de câmbio
fixada, para compra, pelo Banco Central do Brasil, em vigor na data do depósito ou do
investimento.
...”.
Fl. 3035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-008.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003857/2007-94

A fiscalização utilizou, no lançamento em tela, o procedimento acima descrito para a
conversão dos ativos denominados em dólares objeto da autuação, tendo sido \
identificado depósitos em conta bancária no exterior, sem origem identificada e
comprovada pelo titular de fato da conta. Assim, correta a taxa de câmbio aplicada na
lavratura do Auto de Infração na conversão dos valores em dólares americanos para
real, qual seja, a data do depósito ou do investimento, havendo liquidez e certeza no
lançamento.
Conclusão
Por tudo o que se viu, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego
provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 3036
DF CARF MF
Documento nato-digital